Tribunal: TJDFT
Processo: 0706081-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSEGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PANE MECÂNICA. FORTUITO INTERNO. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS. IMPONTUALIDADE PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de dano moral.
3. Em suas razões recursais, em suma, aduz ausência de falha na prestação do serviço de transporte rodoviário de passageiros, tendo percorrido o trecho contratado pela contraparte pontualmente, isto é, com atraso inferior a 3 horas, o que a desobriga de prestar assistência material (alimentação, hospedagem), nos termos da Resolução no 4.282/2014 da ANTT. Pontua a inexistência de dano moral indenizável.
4. Contrarrazões ao ID 67779385.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal centra-se na responsabilidade civil da ré/recorrente.
IV – Razões de decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
8. No caso, a autora/recorrida contratou transporte rodoviário interestadual, relativo ao trecho Brasília (DF) – Palmas (TO), com embarque no dia 1o/03/2023, às 18h40, ID 67779243. Consoante depoimento do Sr. Roberto Gonçalves dos Santos (ID 67779373), motorista do ônibus na ocasião, preposto da ré/recorrente, o horário previsto de chegada ao destino final era às 9h30. Ocorre que, o veículo quebrou na cidade de Arraias/TO, ficando parado por cerca de duas horas. Não bastasse, no munícipio de Porto Nacional/TO, o ônibus apresentou nova pane, impedindo o prosseguimento da viagem, tendo sido os passageiros realocados em ônibus de outra companhia de transportes.
9. Aqui, evidente a falha na prestação do serviço, consubstanciada no atraso de chegada ao destino final, decorrente de reiterados problemas mecânicos no ônibus transportador, revelando a negligência quanto à regular manutenção da frota de veículos, expondo os consumidores a potencial risco de acidente. Consigne-se, outrossim, que avarias em veículos não caracterizam hipótese de força maior, não sendo hábil a excluir a responsabilidade da ré/recorrente, tratando-se a manutenção de expediente ordinário à rotina do transporte rodoviário, sendo assim, eventuais problemas nos veículos configuram risco inerente à atividade comercial exercida (fortuito interno).
10. Na espécie, inafastáveis os desgastes físico-psicológicos perpassados pela autora/recorrida, oriundos da sequência de falhas no serviço de transporte terrestre de passageiros, com um significativo atraso na viagem, infligindo insegurança e outros maus sentimentos passíveis de compensação por dano moral.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem (R$ 1.000,00).
V – Dispositivo.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.